Tribunal: TJDFT
Processo: 0009309-35.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009309-35.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE (ID: 78314577 e 78314578), noticiando a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor do substituído EDSON VILASBOAS (Precatório n. 0736549-93.2023.8.07.0000). Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR